Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707098-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLA GRIBEL BRUGGER contra decisão de ID 114922969, proferida em embargos à execução opostos em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT, que rejeitou o pedido de chamamento ao processo. Afirma, em suma, que deve ser admitida a denunciação da lide à pessoa jurídica que administra o imóvel, no sistema pool de locação, diante da ausência de repasse dos lucros da administradora à proprietária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da denunciação da lide. Custas recolhidas (ID 33313231 – p. 2). Brevemente relatados, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a decisão impugnada, a partir do pedido formulado na petição inicial dos embargos à execução, indeferiu o pedido de chamamento ao processo. No agravo de instrumento, contudo, a parte pretende a admissão da denunciação da lide (faz, inclusive, indevida referência ao artigo 70, III, do Código de Processo Civil, provavelmente se referindo ao dispositivo revogado do Código de Processo Civil de 1973, que tratava da denunciação da lide, uma vez que o atual artigo 70 do CPC sequer possui incisos ou trata de intervenção de terceiros). Considerando que são diversas as modalidades de intervenção de terceiros mencionadas, com pressupostos sensivelmente distintos, sequer é possível, em esforço interpretativo, admitir que se trata de mero erro material. Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora